Tribunal: TJMT
Processo: 1076655-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076655-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE GONCALVES DE PAULA - CPF: 898.035.582-34 (RECORRENTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1076655-10.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ELAINE GONÇALVES DE PAULA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, o reclamado suscita prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A ação foi ajuizada em 14 de dezembro de 2023. Como as férias de 2018 somente se tornaram exigíveis ao término do contrato daquele ano, em dezembro de 2018, o prazo quinquenal findaria em dezembro de 2023. Rejeito tal preliminar.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias e terço constitucional referentes aos anos de 2018 a 2023, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3.

A recorrente alegou ter sido contratada temporariamente pela SEDUC/MT para exercer a função de professora na Escola Estadual Maria Miranda Araújo, em Colniza/MT, nos anos de 2018 a 2023. Sustentou que as sucessivas contratações desvirtuaram o vínculo temporário e que não recebeu férias nem o respectivo terço constitucional, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de R$ 67.880,98.

4.

Em recurso, a autora sustenta que as Cédulas C, por serem documentos oficiais, comprovam o vínculo e a continuidade da prestação de serviços. Defende a aplicação do Tema 551 do STF e afirma que o ônus de comprovar o pagamento caberia ao Estado.

5.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam o não pagamento das férias e do terço constitucional referentes aos anos de 2018 a 2023, bem como se houve desvirtuamento da contratação temporária. A resposta é negativa.

6.

Embora o procedimento dos Juizados Especiais seja orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, permanece da parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7.

No caso, a recorrente deveria demonstrar a efetiva prestação de serviços nos períodos indicados, o inadimplemento das verbas reclamadas e o valor devido. Todavia, as Cédulas C referentes aos anos de 2018 a 2022 apenas informam os rendimentos tributáveis recebidos em cada exercício, sem discriminar as rubricas pagas.

8.

Além disso, tais documentos registram o campo “Total dos Rendimentos (inclusive férias)”, o que indica que eventuais valores pagos a esse título já integram os rendimentos declarados. Portanto, as Cédulas C não comprovam a ausência de pagamento das férias; ao contrário, sugerem que essa verba compôs os valores recebidos.

9.

Para demonstrar eventual diferença ou ausência de pagamento do terço constitucional, caberia à recorrente apresentar fichas financeiras detalhadas, contracheques ou documentos equivalentes, com discriminação das rubricas pagas. Isso não ocorreu em relação aos anos de 2018 a 2022.

10.

Quanto ao ano de 2023, a ficha financeira juntada registra o pagamento da rubrica “FÉRIAS” nas rescisões dos vínculos 20 e 21, nos valores de R$ 2.261,25 e R$ 251,25, respectivamente. Assim, também não há prova suficiente de inadimplemento nesse período.

11.

Não procede, ainda, a alegação de que o ônus da prova deveria ser automaticamente atribuído ao Estado. A inversão prevista no art. 373, § 1º, do CPC, é medida excepcional e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, o que não se verifica. A autora poderia ter requerido administrativamente as fichas financeiras detalhadas ou solicitado ao juízo a expedição de ofício à SEDUC/MT, mas não o fez.

12.

Quanto ao Tema 551 do STF, sua aplicação exige prova do desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações ou prorrogações irregulares. No caso, a recorrente não juntou os contratos, portarias de convocação ou documentos capazes de demonstrar continuidade ininterrupta ou extrapolação dos limites legais.

13.

As Cédulas C indicam apenas a percepção de rendimentos em vários exercícios, mas não comprovam vínculo contínuo, irregular ou único. Ademais, a própria inicial menciona interrupções no período de férias escolares, circunstância compatível com contratações temporárias sucessivas, e não necessariamente com desvirtuamento.

14.

Diante da ausência de prova suficiente do inadimplemento das férias e do terço constitucional, bem como do alegado desvirtuamento contratual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

15.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face do teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026